Tribunal: TJDFT
Processo: 0044374-93.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Contrato de locação. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Lei 14.195/2021. Irretroatividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base nos arts. 921, § 5o, e 924, V, ambos do CPC, no processo executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundado em contrato de locação de imóvel residencial.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente é aplicável no curso do processo executivo, observando-se o mesmo prazo da prescrição da pretensão originária, iniciando-se após o decurso do período de suspensão e a inércia do exequente, conforme redação originária do art. 921, § 5o, do CPC.
4. A nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente, nos termos do art. 14 do CPC e da jurisprudência do STJ, sendo cabível apenas “a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução”.
5. No caso concreto, a suspensão do processo foi determinada antes da vigência da nova lei, sendo inaplicável o novo regramento legal, devendo-se observar o regime anterior que exige a inércia do exequente para a fluência do prazo prescricional.
6. Verificada a ausência de providências úteis por parte do exequente iniciou-se a contagem do prazo prescricional de três anos, aplicável à cobrança de aluguéis inadimplidos, conforme art. 206, § 3o, I, do CC e Súmula 150 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução de aluguéis inadimplidos decorrentes de contrato de locação residencial. 2. A Lei 14.195/2021, que altera o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos processos em que já havia sido determinada a suspensão sob a égide da norma anterior.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 14; Lei 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.280.825/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.714.826/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.03.2021; STJ, REsp 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024.